Tribunal: TJMT
Processo: 1014724-27.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014724-27.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Não se verificam contradições ou omissões no acórdão embargado, tendo este abordado de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para a decisão do caso.

2 - A multa aplicada pelo PROCON foi devidamente fundamentada na ausência da empresa nas audiências de conciliação, não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado por meio dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. e SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ V SPE LTDA. contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargantes, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação anulatória e validou a multa administrativa aplicada pelo PROCON.

As embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não observar o entendimento de que a aplicação de multa pelo não comparecimento em audiência do PROCON não teria previsão legal, e apontam jurisprudência que sustenta essa tese. Sustentam ainda que o acórdão deveria ter considerado que a ausência da empresa na audiência de conciliação não poderia justificar a aplicação de multa, especialmente na ausência de prejuízo ao consumidor.

Os embargos visam esclarecer o acórdão, dissipando as supostas omissões e contradições apontadas.

Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito das alegações das embargantes, os presentes embargos de declaração não merecem acolhimento, pois inexistem,
in casu
, os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Após detida análise dos fundamentos do acórdão embargado, observo que as embargantes, na verdade, buscam a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza, o que, como sabido, não é permitido na via dos embargos de declaração.

As embargantes sustentam que o acórdão teria incorrido em contradição ao manter a multa administrativa aplicada pelo PROCON, mesmo diante de entendimento que apontaria a falta de previsão legal para tal sanção em caso de ausência na audiência de conciliação. Entretanto, não se verifica a contradição apontada. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que a multa aplicada decorreu da ausência injustificada da empresa nas audiências de conciliação, conduta essa que configura infração às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para legitimar a sanção imposta pelo PROCON.

As embargantes também alegam omissão do acórdão ao não considerar jurisprudências que contestam a legalidade da multa aplicada em situações similares. Contudo, o acórdão embargado abordou de maneira clara e fundamentada a questão, reconhecendo que a aplicação da multa estava em conformidade com a legislação vigente e com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada.

É importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão, mas sim à correção de vícios específicos, como omissão, contradição ou obscuridade, os quais não se fazem presentes no caso em tela.

Portanto, as alegações das embargantes não demonstram a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, mas apenas a tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido na via dos embargos de declaração.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por RNI Negócios Imobiliários S.A. e Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá V SPE Ltda., mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024